Tribunal: TJMT
Processo: 0002943-51.2012.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002943-51.2012.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTE: MIQUEIAS ROMILDO RIBEIRO DA SILVA, CRISTIANE APARECIDA FORIN MIOTTO
APELADO: MPEMT - PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MIQUEIAS ROMILDO RIBEIRO DA SILVA e CRISTIANE APARECIDA FORIN MIOTTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Civil Pública no 2943-51.2012.811.0013, que julgou parcialmente procedente o pedido condenando os requeridos.
Ao analisar o caderno processual, verifica-se a necessidade de ouvir o material de mídia digital das audiências realizadas.
Assim, considerando que este arquivo não encontra-se disponível no Sistema PJE, DETERMINO à Secretaria que providencie o encaminhamento dos DVD’s das audiências realizadas nos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora